Tribunal: STF
Processo: RE 1474748
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luiz Carlos dos Santos (e. doc. 26) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - integrado nos aclaratórios (e. doc 8) - cuja ementa recebeu a seguinte redação (e. doc. 6):



    APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO À APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005, MEDIANTE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM.



    Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Tema 942 do STF que não é objeto de suspensão processual. Pedido de averbação do tempo de serviço como tempo especial (proporção de 1,4), em virtude do percebimento de adicional de insalubridade, aplicando-se a Lei Federal 8.213/91. Ausência de previsão legal. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante nº 33. Vedação à contagem do tempo ficto (art. 40, § 12 da CF). Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



     Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. art. 40, §§ 4º e 12, e ao art. 5º, caput, ambos da Constituição Federal.



      Assevera que “não há como afastar a ideia de aposentadoria especial da contagem diferenciada, ou melhor dizendo, há íntima relação entre a contagem diferenciada e a aposentadoria especial, de modo que não há como se dizer que o § 12, do art. 40 da CF/88 ou mesmo a SV 33/STF limitam-se a dispor apenas sobre a aposentadoria especial”.



      Aduz que ”[O] art. 5º, caput, da CF/88 é complementado no que diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos expostos a ambientes de trabalho insalubre e perigoso pelo art. 40, § 4º da mesma Carta que assegura o direito aos “critérios diferenciados” àqueles que trabalharam nestas condições, sem diferenciar se por toda ou por parte de suas vidas e que, por sua vez, é complementado pelo art. 40, § 12, da Magna Carta que determina a adoção analógica das regras do RGPS aos servidores vinculados aos RPPS até que sobrevenha a lei complementar de que trata o já indicado § 4º”.



     Sustenta que "não procede a afirmação de necessidade de advento de lei complementar para disciplinar a matéria da conversão do tempo especial em comum para os servidores públicos, eis que, neste norte, a própria Constituição Federal diretamente procedeu à colmatação da ausência legislativa deliberando pela aplicação analógica das normas do RGPS”.



     Em contrarrazões, o Município de Cândido Mota (e. doc 30) e o correspondente Instituto de Previdência (e. doc 28) pugnaram pela manutenção do acórdão recorrido; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República.



     O autor ajuizou Reclamação (e. doc. 24), autuada sob o número 51.023/SP, na qual foi deferi medida cautelar para suspender os efeitos do acordão ante a inobservância do Tema 942 da repercussão geral deste STF.



     A Presidência da Seção de Direito Público do tribunal estadual submeteu os autos a juízo de retratação (e. doc. 22), o qual restou refutado pelo órgão fracionário (e. doc 34), daí havendo eu revogado aquela decisão nos autos da aludida Reclamação.



     É o relatório. Decido.



     Reputo haver óbice sumular ao conhecimento desse recurso.



     As anotações sobre o deslinde da matéria na instância ordinária, a seguir deduzidas, evidenciam a pertinência de tal conclusão.



     Luiz Carlos dos Santos ajuizou ação pelo rito ordinário, em janeiro/2018, em desfavor do Município de Cândido Mota/SP, buscando assegurar a conversão do tempo de serviço prestado no período de 24.9.1993 a 19.1.2018, na condição de auxiliar de mecânico, para fins de obtenção da aposentadoria integral e paritária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.



     O Juízo da 2ª. Vara da Comarca de Cândido Mota/SP julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que a conversão de tempo especial em comum, embora admitida no regime geral, encontra expressa vedação, no Texto Constitucional, para os servidores estatutários (§ 10 do art. 40).



     A 10ª. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou aquela sentença, à anotação de que a possibilidade de aplicação subsidiária, ao servidor público, das regras do regime geral, assegurada na Súmula Vinculante 33, não alcança as aposentadorias com proventos integrais, verdadeiro pleito do autor. No ponto, o voto-condutor (e. doc 6, fls 7/8) assim anotou (com meus grifos):



    (...) conforme consta da certidão de tempo de trabalho a fls. 36/37, o autor foi admitido no serviço em 04/07/1978 sob o regime da CLT, e em 24/09/1993 passou a ser vinculado ao regime estatutário dos servidores públicos do Município de Cândido Mota (artigo 92 da LM nº 340/93). Neste documento também está consignado que trabalhou sob condições insalubres em períodos alternados, fato que, eventualmente, lhe garantiria o benefício da aposentadoria especial, mas não permite a conversão de tempo especial em comum para aposentar-se com fundamento no artigo 3º da EC 47/2005 (aposentadoria com proventos integrais), como pretende”.



     Como se vê, o órgão fracionário estadual se valeu da análise dos elementos fático-probatórios, bem como de lei local para (a) reconhecer a natureza especial do trabalho realizado pelo autor; e (b) concluir que, todavia, não haveria ele implementado os requisitos à concessão da pleiteada aposentadoria integral e paritária.



     Tal o contexto, rever o entendimento consignado no acórdão recorrido esbarraria nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.517.772, Ministro Presidente, DJ de 10.10.2024; ARE 1.448.407, Ministro Dias Toffoli, DJ de 10.8.2023; ARE 1.358.629, Ministro Presidente, DJ de 16.12.2021.



     Saliento, por fim, que a pretensão em obter aposentadoria com integralidade e paridade excede o escopo da aposentadoria especial tratada no enunciado 33 da Súmula Vinculante do Supremo - publicado no DJ de 24.4.2014 -; e nem tampouco encontra amparo na tese fixada no Tema 942 da repercussão geral, no RE 1.014.286, acórdão redigido pelo Ministro Edson Fachin, DJ de 24.9.2020.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária recursal, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente